Tribunal: TJSP
Processo: 0000737-42.2017.8.26.0443
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-22

Ementa:
Apelação criminal. Embriaguez ao volante. Absolvição. Impossibilidade. Fato cometido sob a égide da Lei no 12.760/12, que conferiu ao art. 306 do CTB sua redação atual. Quadro probatório seguro. Embriaguez confirmada pelos depoimentos policiais e, em especial, pelo resultado do exame do etilômetro. Crime de perigo abstrato. Condenação mantida. Penas. Readequação que é de rigor. Necessidade de

Ementa:
Apelação criminal. Embriaguez ao volante. Absolvição. Impossibilidade. Fato cometido sob a égide da Lei no 12.760/12, que conferiu ao art. 306 do CTB sua redação atual. Quadro probatório seguro. Embriaguez confirmada pelos depoimentos policiais e, em especial, pelo resultado do exame do etilômetro. Crime de perigo abstrato. Condenação mantida. Penas. Readequação que é de rigor. Necessidade de redução da sanção do art. 293 do CTB, valendo-se dos mesmos critérios de quantificação das demais penas impostas. Parcial provimento do recurso.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000130004
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000737-42.2017.8.26.0443, da Comarca de Piedade, em que é apelante MAURO
SERGIO VIEIRA DA CRUZ, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao recurso interposto
por MAURO SÉRGIO VIEIRA DA CRUZ para reduzir ao patamar de 2 meses e 20 dias a
pena de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir
veículo automotor. V.U. Comunique-se.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente) e FIGUEIREDO GONÇALVES.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020
DINIZ FERNANDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000737-42.2017.8.26.0443 - Piedade - VOTO No 11.006 2/6 V
A p e l a ç ã o
C r i m i n a l
n o
0 0 0 0 7 3 7 - 4 2 . 2 0 1 7 . 8 . 2 6 . 0 4 4 3
A p e l a n t e : M a u r o S é r g i o V i e i r a d a C r u z
A p e l a d o : M i n i s t é r i o P ú b l i c o
O r i g e m : P i e d a d e
J u i z d e 1 a i n s t â n c i a : D r . C á s s i o M a h u a d
VOTO no 11.006
Apelação
criminal.
Embriaguez
ao
volante.
Absolvição. Impossibilidade. Fato cometido sob a
égide da Lei no 12.760/12, que conferiu ao art. 306
do CTB sua redação atual. Quadro probatório
seguro. Embriaguez confirmada pelos depoimentos
policiais e, em especial, pelo resultado do exame
do
etilômetro.
Crime
de
perigo
abstrato.
Condenação mantida. Penas. Readequação que é
de rigor. Necessidade de redução da sanção do art.
293 do CTB, valendo-se dos mesmos critérios de
quantificação das demais penas impostas. Parcial
provimento do recurso.
1) Ao relatório da r. sentença de fls. 172/176, acrescenta-se
que a ação penal foi julgada procedente e o acusado MAURO SÉRGIO
VIEIRA DA CRUZ condenado, como incurso no art. 306 da Lei no 9.503/97
(CTB), às penas de 8 meses de detenção, sob o regime aberto, mais 13
dias-multa, no valor mínimo unitário, além da suspensão ou proibição da
permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 6
meses, permitido o apelo em liberdade.
A pena privativa de liberdade foi substituída, nos termos do
art. 44, § 2o, do CP, por prestação de serviços à comunidade ou entidade

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000737-42.2017.8.26.0443 - Piedade - VOTO No 11.006 3/6 V
pública a ser especificada pelo Juízo da execução.
A defesa recorreu a este E. Tribunal de Justiça, requerendo,
em síntese, a absolvição por insuficiência de provas, uma vez que não teria
ficado demonstrado que o réu estava dirigindo com a capacidade
psicomotora alterada (fls. 190/201).
Após as contrarrazões (fls. 213/216), a d. Procuradoria Geral
de Justiça, em seu parecer, manifestou-se pelo desprovimento do apelo (fls.
225/232).
É o relatório.
2) Dou parcial provimento ao recurso.
Narra a denúncia que o réu MAURO SÉRGIO VIEIRA DA
CRUZ, em 18 de fevereiro de 2017, por volta da meia-noite, na Rodovia SP
79, em Piedade/SP, conduziu um caminhão Mercedes Benz/LS 1525, com
a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.
Segundo consta, o apelante estava dirigindo seu caminhão
de forma temerária pela Rodovia SP 79, invadindo constantemente a
contramão de direção, provocando perigo concreto à segurança viária.
A condenação deve ser mantida à luz do convincente
conjunto probatório, apesar das ponderações da defesa.
Em seu interrogatório judicial1, MAURO negou a imputação.
Frisou que não dirigia embriagado. Alegou que seu caminhão apresentou
problemas de funcionamento e que tentou consertá-lo à margem da
Rodovia, ficando sujo de diesel, o que afetou seu hálito. Disse que,
quando sofreu abordagem, recusou-se a descer do veículo porque imaginou
que os policiais eram “assaltantes disfarçados”. Afirmou que seus olhos
sempre foram vermelhos.
Leandro de Almeida Silva e Samuel Donizete Gomes
Proença, policiais militares, prestaram depoimentos uníssonos nos aspectos
essenciais, em contrariedade à negativa ofertada pelo réu.
Declararam que receberam denúncia anônima a respeito de
1 Prova oral registrada no DVD que acompanha os autos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000737-42.2017.8.26.0443 - Piedade - VOTO No 11.006 4/6 V
um caminhão que estava realizando manobras irregulares na Rodovia SP
79. Disseram que localizaram o veículo e realizaram a abordagem, porém, o
acusado se recusou a descer do veículo, só aceitando fazê-lo após
insistência. Informaram também que o apelante apresentava sinais de
embriaguez, tais como agressividade, olhos avermelhados e odor etílico.
Frisaram que MAURO concordou em realizar o teste do bafômetro, que
forneceu resultado positivo.
Lielson Moreti da Silva, escrivão de polícia, disse que no dia
dos fatos o réu foi conduzido por policiais até a Delegacia. Aduziu que o
Delegado de Polícia não efetuou o flagrante e dispensou o réu, no entanto,
desconhece os motivos que geraram a liberação. Acredita que o Delegado
reputava necessária a confirmação pericial da embriaguez. Detalhou que,
na data dos fatos, o réu estava exaltado, mas não notou nele sinais de
acentuada embriaguez.
Neste contexto, está configurado o crime, porquanto o art.
306 do CTB, em seu preceito primário, criminaliza os comportamentos de
guiar veículo automotor na via pública com capacidade psicomotora alterada
em razão da influência de álcool ou outra substância psicoativa.
Para que não reste dúvida, em seu § 1o, I, o dispositivo
esclarece que tais condutas são constatadas, dentre outras possibilidades,
pela: “concentração igual ou superior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue
ou igual ou superior a 0,3 miligrama de álcool por litro de ar alveolar”.
Esses limites foram extrapolados pelo réu.
O teste do bafômetro auferiu que MAURO possuía 0,48
miligramas de álcool por litro de ar alveolar (fls. 13), marcação coerente
aos relatos policiais, que perceberam os sinais externos da embriaguez.
Como se nota do inciso acima destacado, quando a
concentração de álcool por litro de ar alveolar ou sangue é superior à
indicada no texto da lei, presume-se a capacidade psicomotora alterada
do condutor. Se indisponível tal prova com precisão matemática, outros
sinais podem, eventualmente, indicar a embriaguez, sendo a análise, neste
último caso, casuística.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000737-42.2017.8.26.0443 - Piedade - VOTO No 11.006 5/6 V
Nesta linha de entendimento, vale conferir a jurisprudência
deste E. Tribunal, dedicada à inovação da Lei no 12.760/12: “Vê-se, portanto,
que não mais se exige determinada concentração de álcool no sangue para a
caracterização do delito, bastando que o agente conduza veículo automotor com a
capacidade psicomotora alterada em razão do consumo de bebida alcoólica, sendo
esta alteração presumida no caso de concentração igual ou superior a 0,6g de
álcool por litro de sangue ou igual ou superior a 0,3mg de álcool por litro de ar
alveolar” (Apelação Criminal no 0001520-22.2011.8.26.0127, 16a Câm., rel.
Des. Newton Neves, 15/06/2015).
No mais, o delito é de perigo abstrato, em vista da exclusão
da elementar “expondo a dano potencial a incolumidade de outrem”, não
mais presente no tipo penal. Consequentemente, não se exige, para a
responsabilização criminal, que o motorista dirija de forma visivelmente
anormal ou perigosa.
O fato do Delegado de Polícia não ter lavrado o auto de
prisão em flagrante não autoriza concluir que o réu não estava embriagado.
E diversamente do que sustenta a defesa, a aferição
produzida pelo etilômetro não pode ser colocada em dúvida. O fato da
última calibração do aparelho utilizado na abordagem do réu ter sido
realizada em 02/12/2016 em nada desqualifica a referida prova. Ademais, a
calibração não se confunde com a certificação do INMETRO, e esta se
encontrava dentro do prazo legal, eis que a próxima certificação ocorreria
em dezembro de 2017 (fls. 13), não havendo qualquer desrespeito ao que
determina o artigo 4o, inciso II, da Resolução 432/13 do CONTRAN. Nesse
mesmo sentido: STJ, RHC 35719/RS, Relatora Ministra Laurita Vaz, j.
05/09/2013.
Certa a condenação, as penas de detenção e multa foram
bem dosadas, sofrendo fundamentado aumento de 1/3, provocado pelos
maus antecedentes do réu (condenações certificadas a fls. 59 e 103/104).
Em benefício ao réu, houve a fixação do regime aberto e a substituição da
pena corporal.
A r. decisão comporta único reparo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000737-42.2017.8.26.0443 - Piedade - VOTO No 11.006 6/6 V
Como no momento de quantificar a penalidade do art. 293 do
CTB não foi observada a exigência de, dentro dos limites daquele
dispositivo, realizar cálculo que espelhe os critérios usados na pena
detentiva aplicada, impõe-se a necessidade de reforma.
O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que: “A pena de
suspensão ou de proibição de se obter habilitação ou permissão para dirigir veículo
automotor, por se cuidar de sanção cumulativa, e não alternativa, deve guardar
proporcionalidade com a detentiva aplicada, observados os limites fixados no art.
293 do Código de Trânsito Brasileiro” (STJ, AgRg no HC 271.383/RJ, Rel.
Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 11/02/2014, DJe
25/02/2014). No mesmo sentido, decisões na Corte Superiora no REsp
1286511/MG e HC 159298/PR, dentre outros.
Por esses fundamentos, imponho ao réu a pena de 2 meses
e 20 dias de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a
habilitação para dirigir veículo automotor.
3) Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso
interposto por MAURO SÉRGIO VIEIRA DA CRUZ para reduzir ao patamar
de 2 meses e 20 dias a pena de suspensão ou proibição de se obter a
permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.
Comunique-se.
DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ
Relator